Tribunal: TJDFT
Processo: 0737623-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos, etc. Mediante Despacho constante no ID 14777087, o Apelante foi intimado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, complementasse o pagamento do valor do preparo recursal, que deve ser calculado em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Por meio da petição de ID 15090253, o patrono do Apelante requer a dilação do prazo concedido, por mais 15 (quinze) dias úteis, sob o fundamento de que não foi possível entrar em contato com o Apelante, o que inviabilizou o cumprimento da determinação. Tendo em vista o disposto no § 6o do art. 1.007 do Código de Processo Civil e em respeito ao princípio da colaboração, defiro o derradeiro prazo de 2 (dois) dias úteis para cumprimento do disposto no despacho anterior. Após o decurso do prazo acima assinalado, com ou sem manifestação do Apelante, retornem-se os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de março de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator